Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000464-29.2020.8.11.0000
Vistos.
Cuida-se de pedido de extensão da ordem de habeas corpus impetrado pela advogada - Dra. Vania dos Santos em favor do corréu - JHONATAN DA SILVA ALMEIDA, a fim de alcançar os efeitos do habeas corpus no. 1000464-29.2020.8.11.0000 no qual concedeu ao paciente – Odnilton Gonçalo Carvalho Campos, a revogação da prisão preventiva.
Aduz, em síntese, que Odnilton Gonçalo Carvalho Campos alcançou a concessão da ordem na Sessão de Julgamento do dia 04/03/20202013, em decisão unânime, proferida nos autos do habeas corpus no. 1000464-29.2020.8.11.0000, de minha relatoria e que o corréu JHONATAN DA SILVA ALMEIDA ainda encontra-se preso pelos mesmos motivos, haja vista que a acusação é exatamente a mesma, razões pelas quais pleiteia a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal e a consequente extensão do benefício ao corréu JHONATAN DA SILVA ALMEIDA.
É o relatório. Decido.
Conforme relatado, argumenta a defesa que JHONATAN DA SILVA ALMEIDA faz jus à extensão dos benefícios concedidos ao paciente Odnilton Gonçalo Carvalho Campos, no habeas corpus no. 1000464-29.2020.8.11.0000.
Contudo, o referido pedido deve ser apresentado em ação própria, não em razão de mera processualística ou rigor formal; ao contrário, com o escopo de garantir eventual exame da situação fática jurídica ora apresentada na petição pelo órgão colegiado, para se averiguar se de fato há identidade da situação viabilizadora da extensão na forma do artigo 580, do Código de Processo Penal, o que é inviável na presente ação em razão da conclusão do julgamento na sessão realizada no dia 04/03/20202013, pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça.
Isso porque, não é possível a análise de questões estranhas ao objeto do presente writ, ainda que formulado por corréu do paciente na ação penal originária, sobretudo após a conclusão do julgamento do mérito, sob pena de vulneração do sistema de distribuição regimentalmente estabelecido.
Nesses termos, segundo o art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, aplicável analogicamente ao writ, admite-se que o relator não conheça de demanda manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, também havendo expressa autorização do RI-TJMT nesse sentido, por meio do art. 51, XV, que prevê:
“Art. 51. Compete ao Relator:
(...) XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.”(destacamos).
Ante o exposto, não conheço do pedido, com fulcro no artigo 51, inciso XV, do RITJMT, c/c artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, ante a total perda de seu objeto.
P. R. intime-se e arquivem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator